Tribunal: TJES
Processo: 5003995-39.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003995-39.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros (2)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, COMERCIAL CITTÁ SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, JOSÉ ELCIO LORENZON
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 1233235), proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos Recorrentes em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em sede de Embargos de Declaração, os Recorrentes sustentam, em síntese, haver omissão no Acórdão recorrido
“ao não se manifestar acerca da tese aventada no recurso de que ‘a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (TEMA 953 do STJ)’”
.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES, COMERCIAL CITTÁ SPE 128 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, JOSÉ ELCIO LORENZON
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do
ACÓRDÃO
(id. 1233235), proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos Recorrentes em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em sede de Embargos de Declaração, a Recorrente sustenta, em síntese, haver omissão no Acórdão recorrido
“ao não se manifestar acerca da tese aventada no recurso de que ‘a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (TEMA 953 do STJ)’”
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Na hipótese, malgrado os apontamentos levados a efeito pela Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, na medida em que, na esteira do entendimento adotado,
a verificação acerca da abusividade das tarifas praticadas contratualmente demanda percuciente instrução probatória, incluindo-se, nesse contexto, a verificação acerca da cobrança de juros capitalizados nos limites em que eventualmente pactuados
.

Ademais, no que diz respeito à argumentação recursal alusiva à omissão do Acórdão no tocante à possibilidade de cobrança de juros capitalizados quando houver expressa pactuação, cumpre assinalar que o
“
Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia
. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

Nessa esteira, assinala-se que
é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado, tal como postulado pelos Recorrentes, consoante entendimento assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.
2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela embargante, que busca discutir matéria não suscitada no agravo regimental, o que é incabível nos embargos declaratórios, tendo em vista a impossibilidade de inovação recursal.
3.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl-AgRg-AREsp 569.528; Proc. 2014/0218646-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 29/02/2016)

Isto posto, nos termos da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5003995-39.2020.8.08.0000

Recorrentes: Lorenge S.A. Participações, Comercial Prima Cittá SPE 128 Empreendimento Imobiliário Ltda, José Elcio Lorenzon

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS DO RECURSO. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS JÁ DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II.
Os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, visando apenas rediscutir a matéria já enfrentada por esta Egrégia Segunda Câmara Cível, na medida em que, na esteira do entendimento adotado, a verificação acerca da abusividade das tarifas praticadas contratualmente demanda percuciente instrução probatória, incluindo-se, nesse contexto, a verificação acerca da cobrança de juros capitalizados nos limites em que eventualmente pactuados.

III.
O
“Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação federal, possui entendimento no sentido de que, embora o art. 489 do CPC mencione a imposição legal para a manifestação do julgador acerca de todos os argumentos a ele apresentados, inexiste deficiência de fundamentação quando o magistrado ou o Tribunal examinam apenas alguns pontos elencados, porém, na necessária medida para o deslinde da controvérsia. Precedentes.”
(
STJ
; EDcl no AgRg no REsp 1706668/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

IV.
É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

V.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.